Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDA) E SUSPENSÃO DE PROTESTO. ICMS – DIFAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART 20 e 44-A DA LEI 1.254/96) PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCINDIBILIDADE. PROTESTO. REGULARIDADE.

1. A constituição do crédito fiscal relativamente a tributos sujeitos a lançamento por homologação, categoria em que se inclui o ICMS, prescinde da instauração de prévio procedimento administrativo, conforme precedentes STJ e TJDFT.

2. Os artigos 46, § 5o, 52 e 53, todos do Código de Processo Civil se limitam a regulação da competência para execução fiscal, razão pelas quais suas regras não irradiam efeitos sobre a definição da competência para a lavratura do protesto de certidão de dívida ativa.

3. Se o recorrente alega a existência de irregularidade na intimação pessoal levada a cabo pelo cartório de protesto de títulos, cabe a ele, no regular desempenho de seu ônus processual (art. 373, I, do CPC), diligenciar em busca de provas capazes de confirmar a existência do vício.

4. Recurso conhecido e desprovido.